Tribunal: STF
Processo: RE 350718
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Conhecimento dos embargos divergentes. Cotejo analítico. Dissenso de teses. Casos análogos.



    1. É o caso de se conhecer dos embargos de divergência em que claramente se demonstra, mediante o devido cotejo analítico, que uma Turma, no exame de agravo regimental em recurso extraordinário, adotou tese jurídica oposta àquela prestigiada pela outra ou pelo Plenário em julgamento de caso análogo.



    2. Agravo regimental não provido.